Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701833-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que, ao receber exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, determinou a intimação da parte contrária para manifestação. O referido ato judicial, embora denominado na origem de "decisão" é verdadeiro despacho de mero expediente, sendo, portanto, ato irrecorrível por agravo de instrumento, consoante pacífica jurisprudência do STJ: "Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes." (REsp 1.307.481/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 24.5.2013). Nestes termos, diante da ausência absoluta de conteúdo decisório, não se mostra cabível e interposição de agravo de instrumento no caso. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento interposto. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora